Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701393-22.2020.8.07.0009 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: AILTON BARBOSA PAULINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Constatado erro ou injustiça na aplicação da pena, impõe-se correção para patamar razoável e suficiente para prevenir e reprimir o crime. 2. Laudo técnico elaborado por especialista, que indica o desvio de caráter do acusado é idôneo para justificar a avaliação negativa da sua personalidade. 3. Afasta-se a análise negativa das consequências do crime, quando não há fundamentação adequada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que o acórdão combatido não deveria ter afastado a circunstância judicial relativa às consequências do crime, tendo em vista que a vítima teria deixado filhos órfãos. Defende não ter ocorrido bis in idem com as circunstâncias do crime, uma vez que o fato de a vítima ter deixado filhos órfãos não é elemento inerente ao tipo penal do crime de homicídio. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, há recentes julgados no mesmo sentido da tese recursal. Senão vejamos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ORFANDADE DOS FILHOS MENORES DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É válida a valoração negativa das consequências do delito (para exasperar a pena-base) quando a vítima de homicídio deixa filhos órfãos. Precedentes. 2. Essa conclusão não esbarra na Súmula 7/STJ, porque a orfandade foi reconhecida pelo próprio acórdão recorrido. Trata-se, ademais, de matéria rotineiramente julgada em seu mérito por este Tribunal Superior, o que seria impossível se a Súmula 7/STJ obstasse o conhecimento do tema. (...). Em relação às consequências do crime, qual seja, ter deixado a vítima filhos órfãos, pode sim ser valorado de forma negativa, haja vista tal componente não ser elemento inerente ao tipo penal do homicídio" (AgRg no AREsp 1820372/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/8/2021). No mesmo sentido: REsp 1942880/PR, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1o/10/2021. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027